Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729796-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 76720844) apresentado por Helio Pereira de Alencar Júnior, contra a decisão monocrática que determinou a intimação do agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Aponta que “o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do requerente”. Menciona os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da isonomia, bem como o direito de petição e o duplo grau de jurisdição. Aponta que a exigência do preparo implica cerceamento de defesa. Requer, assim, a reconsideração da decisão de ID 76594493, para que o agravo de instrumento seja recebido sem o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte agravada, caso haja interposição de agravo interno, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC, ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requerer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC. Nesse sentido, quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[2], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso de indeferimento, o Relator deve oportunizar ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Na hipótese dos autos, a decisão de primeiro grau impugnada por meio do agravo de instrumento interposto (ID 74242660) não versa sobre a gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade foi formulado diretamente nesta instância revisora e indeferido por esta Relatoria (ID 74290296). A correta interpretação do art. 101 do CPC é essencial para a análise da situação dos autos, especialmente no que se refere à necessidade do recolhimento do preparo em casos de indeferimento da gratuidade de justiça em segundo grau, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1° O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2° Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Consoante se extrai desse dispositivo legal, a dispensa do recolhimento de custas perdurará apenas até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (§ 1o). Em observância à norma de regência, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi determinada, por consequência, a intimação do agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção (art. 101, §1o, do CPC/15). Esse é o posicionamento adotado por este e. Tribunal em casos análogos. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SISTEMA ELETRÔNICO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de comprovação do preparo recursal, em razão do decurso do prazo para pagamento das custas após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se reconhecer o recolhimento do preparo de apelação ante as alegações de falha no sistema eletrônico de custas judiciais. III. Razões de decidir. 3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, aplica-se o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, nos termos do CPC, art. 101, §2o. (...) 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o prazo para recolhimento do preparo recursal inicia-se com a intimação da decisão, sendo incabível a reabertura do prazo ou o reconhecimento da tempestividade do pagamento quando não demonstrada, de forma inequívoca e dentro do prazo legal, a impossibilidade técnica de emissão da guia nem a adoção de medidas para resolução do problema.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, §§ 1o e 2o. CPC, art. 1.007, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.637.733/MT, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., p. 28.10.2024. (Acórdão 2045560, 0715844-37.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2025, publicado no DJe: 24/9/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDUTA PROCESSUAL ABUSIVA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2o, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. O primeiro, contra decisão que não conheceu de apelação cível por deserção, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal. O segundo, contra decisões que rejeitaram embargos de declaração e aplicaram multa de 2% sobre o valor da causa, por caracterização de recurso protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça e consequente afastamento da deserção; (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos ostentavam caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo, nos termos da Súmula 481 do STJ e do art. 98 do CPC. 3.1. A mera alegação genérica de dificuldade econômica, desacompanhada de documentos contábeis idôneos, não é suficiente para justificar a concessão do benefício. 4. O pedido de gratuidade de justiça formulado diretamente no recurso de apelação constitui questão de admissibilidade e deve ser analisado antes do mérito, nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, sendo lícito ao relator indeferi-lo e fixar prazo para o recolhimento do preparo. 5. Indeferido o pedido de justiça gratuita e transcorrido o prazo para o recolhimento do preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, obstando o conhecimento da apelação, nos termos do artigo 1.007, caput e §4o, do CPC. 6. Os embargos de declaração manejados sem apontar omissão, obscuridade ou contradição e com o único propósito de rediscutir matéria já decidida caracterizam-se como manifestamente protelatórios, atraindo a incidência da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 7. A conduta reiterada da parte e de seu patrono, consistente na apresentação de impugnações infundadas, distorções factuais, afirmações contraditórias e recursos abusivos, revela violação aos deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual, caracterizando má-fé nos termos do artigo 80, incisos II, III e VII, do CPC. 8. A imposição da multa por embargos protelatórios mostra-se proporcional e necessária, visando à repressão da conduta abusiva e à preservação da regularidade processual e da autoridade das decisões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC e da Súmula 481 do STJ. 2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita e o transcurso do prazo legal, caracteriza deserção, obstando o conhecimento do recurso. 3. A negativa de gratuidade de justiça, quando motivada e precedida da oportunidade de comprovação documental, não configura cerceamento de defesa. 4. Configuram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração manejados sem fundamento legal e com o objetivo de reabrir discussão sobre matéria já decidida, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 5. A atuação reiterada da parte ou de seu patrono com deslealdade processual, distorções fáticas, repetição de argumentos infundados e uso abusivo dos meios recursais caracteriza má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC. (Acórdão 2041321, 0731390-63.2023.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2025, publicado no DJe: 24/9/2025.) 3. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo para comprovação do recolhimento do preparo, nos termos da decisão de ID 76594493. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. (...) §1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.